Tribunal: CARF
Processo: 10880.915875/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915875/2017-50
ACÓRDÃO
1101-002.111 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2007
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A retificação de DCTF, para alterar valores originalmente declarados, com a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la,
tem o condão de afastar despacho decisório.
No caso concreto, a Recorrente comprovou, estando diante de um
verdadeiro erro formal em toda a apuração do exercício, que pode ser
sanado e acatado pelo Fisco com provas cabais da existência do crédito
alegado.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1101-002.110,
de 18 de março de 2026, prolatado no julgamento do processo 10880.915874/2017-13, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.111 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915875/2017-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, referente ao processo de PER eletrônico no qual se indicou,
como origem de crédito, pagamento indevido de CSLL, através do qual foi pleiteada a restituição
de pretenso crédito.
O motivo do não reconhecimento do crédito pleiteado foi o fato de que havia
PER/DCOMP anterior relativa ao mesmo pagamento, cuja decisão administrativa proferida havia
concluído pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição.
Irresignada, a recorrente, após ter constatado que efetuou pagamento a maior de
débito de CSLL apurado por estimativa, apresentou o PER.
O crédito objeto do referido PER foi posteriormente objeto de Declaração de
Compensação - DCOMP, a qual, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, não
foi homologada, o que deu origem a Processo Administrativo, que foi discutido a legitimidade do
crédito objeto do PER.
Não obstante, a Recorrente reforçou a comprovação de que o crédito apurado
decorre de pagamento a maior de CSLL. Segundo a mesma, alega a não confirmação do crédito
por parte da Receita Federal do Brasil decorreu de equívoco no preenchimento da Declaração de
Débitos e Créditos de Tributários Federais.
A Recorrente alega que efetuou recolhimento a título de CSLL, conforme se verifica
do Comprovante de Arrecadação constante nos autos.
Sob o prisma da verdade material, a recorrente quer que se reconheça
integralmente a existência do crédito objeto do pleito, haja vista a comprovação da existência do
crédito apurado.

É o relatório.

Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.111 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915875/2017-50
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A Recorrente foi intimada do Acórdão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 18.02.2022, sexta-feira (e-fls.184).
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
16.03.2022, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto
n.o 70.235/72 se encerra em 22.03.2018.
MÉRITO
O direito à compensação, restituição ou ressarcimento, existe na medida
exata da certeza e liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário mostra-se
fundamental para a efetivação daqueles institutos.
No caso concreto, o sujeito passivo transmitiu o PER/DCOMP descrito no
relatório acima, tendo indicado a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior.
Tal crédito também era objeto dos PER/DComp analisados no PAF no
10880.914.885/2009-68 e pendente de julgamento à época do Recurso
Voluntário, cujo recorrente havia solicitado o sobrestamento do presente
feito, porém, o processo já houve decisão, sem qualquer prejuízo à análise
e prosseguimento deste recurso.
Analisando os autos, observa-se que, de fato, a recorrente não teria
apresentado, na fase de manifestação de inconformidade, nem tampouco
em sede de recurso voluntário, o documento do recolhimento que
pudessem demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado ou
comprovar que seu débito era menor do que aquele originalmente
declarado de modo a resultar em crédito por pagamento a maior,
restringindo-se tão somente a alegar que houve uma série de erros na
DCTF original e nos PER/DComp.
De fato, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente tão só alegações. Faz-se
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.111 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915875/2017-50
4
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em
escrituração contábil fiscal e documentação hábil e idônea que a lastreie.
Especialmente em um caso como esse, em que foi alegado erros do
contribuinte em DCTF. E ainda, em se tratando de supostos pagamentos
indevidos ao longo do ano de 2007, e diante de retificação de DCTF
ocorrida vários anos após o suposto pagamento indevido.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por
provas hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de
Processo Civil, em seu art. 373, dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Tal é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303005.226, nos
seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar
documentos complementares que possam formar a sua convicção, mas
isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória já
desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar
na produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a
Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material e
considerando que, no despacho eletrônico, a recorrente não foi informada
sobre quais documentos probatórios deveria apresentar, analisei os autos
em busca de eventuais documentos apresentados após a impugnação
como forma de contrapor as razões da decisão recorrida.
Ademais,
a
inteligência
da
Súmula
Carf
no
164
remonta
a
indispensabilidade da prova, além da própria retificação da DCTF:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.111 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915875/2017-50
5
Acórdãos Precedentes: 9303-010.062, 3402-005.034, 1301-004.014, 3402-
004.849, 9303-005.709, 9202-007.516, 3402-006.556, 3402-006.929 e
3402-006.598.
Compulsando os autos, observa-se que a recorrente, para fazer prova do
seu direito, apresentou a cópia da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica e Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR"), às
DCTF ́s original e retificadora, bem como a prova do DARF pago.
Ora, a partir dos documentos juntados, parece existir nos autos elementos
suficientes para a comprovação do direito do requerente. No entanto, ao
fazer o cotejamento, o que se verificou é que o crédito relativo ao
pagamento indevido já foi integralmente pleiteado em outra PER/DCOMP.
Sendo assim, considerando os documentos hábeis e idôneos para
demonstrar a ocorrência do pagamento a maior alegado, muito embora,
não restando crédito a restituir, entendo que a decisão recorrida deve ser
mantida.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimenro ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Original